Tribunal: STF
Processo: HC 238725
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Fernando Silva da Cunha contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 896.063/PB (evento 3).



    O Paciente teve decretada a prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal) (evento 5).



    No presente writ, o Impetrante alega ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos e ausentes seus requisitos autorizadores. Sustenta que a não localização do Paciente para citação não autoriza a prisão cautelar. Argumenta a inexistência de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a segregação provisória. Aponta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Ressalta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    O mesmo se pode dizer em relação à fundamentação da segregação cautelar, tendo em vista a seguinte motivação, adotada na origem (fls. 15-16):



    Ora, o fato do paciente ser primário não garante em seu favor a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, Código de Processo Penal. 



    Em relação aos fundamentos para o decreto preventivo, a medida se justifica como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, como bem frisou o juízo primevo, haja vista a indiscutível gravidade concreta do delito em tela, evidenciada pelo modus operandi do agente, que supostamente retirou a vida de outrem através de vários golpes de arma branca (faca), além de ter se evadido do distrito de culpa imediatamente após a ocorrência do fato criminoso, só sendo localizado após, aproximadamente, 07 anos. 



    Desta forma, diante do fato do acusado ter fugido do local do fato criminoso que resultou na morte de outrem e permanecido foragido por aproximadamente 07 anos, já resta evidenciada a intenção em se esquivar da aplicação da lei penal, devendo a preventiva ser mantida, conforme determinou o juízo a quo. 



    [...]



     Assim, em um exame superficial, entendo que a prisão preventiva, como indicado pelo juízo de primeiro grau, é a única medida que se mostra capaz de garantir a ordem pública, a aplicação da Lei Penal e, ainda, a conveniência da instrução criminal. (Destaquei)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” 



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente